Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701821-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA FERREIRA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As contrarrazões ao agravo foram apresentas. Ao Ministério Público para emissão de parecer. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília, 20 de outubro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator